Tribunal: TJMT
Processo: 1011284-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011284-05.2023.8.11.0000
EMBARGANTES: ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA E MÁRCIA MARIA MENDONÇA COSTA LIMA
EMBARGADOS: BENEDITO BRISOLA FERREIRA E MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.
Incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando não angularizada a relação processual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011284-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (EMBARGADO), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (EMBARGANTE), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO .

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando não angularizada a relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011284-05.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA E MÁRCIA MARIA MENDONÇA COSTA LIMA

EMBARGADOS:

BENEDITO BRISOLA FERREIRA E MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA
e
MÁRCIA MARIA MENDONÇA COSTA LIMA
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id 170670150), que julgou extinta a Ação Declaratória de Nulidade Absoluta (
Querela Nullitatis
), sem exame de mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC. Sem custas e honorários.

Os embargantes sustentam que o
decisum
padece do vício de omissão, na medida em que não analisou o pedido da parte autora, ora embargada, quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita postulado, de modo que entendem devido que o mesmo seja agora apreciado, para que seja a benesse indeferida e, por consequência, haja condenação dos mesmos em honorários advocatícios de sucumbência e do recolhimento das custas.

Ainda quanto ao tópica da gratuidade de justiça, aventam o embargado Antônio Carlos se qualifica como “agricultor”, entretanto, não apresenta nenhum documento acerca de sua renda e patrimônio, acostando aos autos unicamente declarações de hipossuficiências (Ids. 168673699 e 168677150), não servindo os mesmos como prova de hipossuficiência.

Acrescentam que o embargado Antônio possui patrimônio e renda suficiente para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, não fazendo jus ao benefício da justiça gratuita, devendo necessariamente ser indeferido versado pedido.

No mais, defendem que outro ponto relevante e omisso no da r. decisão é sobre os honorários advocatícios de sucumbência, os quais merecem fixação nos termos do artigo 85, §§2o e 10, do CPC, seguindo como parâmetro o valor atualizado da causa e em observância ao princípio da causalidade, conforme pacífica jurisprudência pacífica do STJ.

A par disso, pugnam pelo acolhimento destes declaratórios, para que seja sanada a omissão acima apontada, condenando-se os autores/embargados ao recolhimento das custas judiciais, haja visto que foram os mesmos que deram causa e protocolizaram o presente feito e tiveram monocraticamente extinto o processo (Id 168657662).

Contrarrazões apresentadas no Id 119339464, onde os embargados aduzem que o “
embargante compareceu espontaneamente aos autos e dispôs que a r. decisão restou omissa em relação a condenação ao embargado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, requerendo, ainda, o indeferimento da justiça gratuita ao embargado
” (sic).

Alegam que “
no que tange ao comparecimento espontâneo do réu, inócua e afobada, vez que sequer determinada sua citação, diante do indeferimento da inicial, não havendo que se falar em omissão ou contradição, o que se remanesce é a mera tentativa de enriquecimento ilícito do embargante
” (sic).

Sustentam que
“indeferida a petição inicial sem a angularização da relação jurídica processual, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que sob o fundamento do princípio da causalidade”
(sic).

Asseveram que
“no presente caso, não houve a triangulação processual, já que, à vista da decisão que indeferiu a petição inicial, inexistiu ordem para a citação da parte contrária. Frisa-se que a participação do advogado se restringiu tão somente à apresentação dos aclaratórios, ora impugnados, circunstância que não enseja a condenação na verba honorária, na forma do art. 85 do CPC⁄15”
(sic). Assim, pedem pela rejeição destes aclaratórios (Id173346691).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, os
agravantes pretendem reformar em parte a
decisão monocrática de minha lavra, apenas no capítulo que deixou de condenar os autores/embargados no ônus da sucumbência e nas custas processuais.

Sem razão, contudo, os recorrentes.

De início convém ressaltar que os autores
Benedito Brisola Ferreira
e
Maria do Carmo Silva Ferreira
, ora agravados, manejaram diretamente nesta Instância a Ação Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis Insanabilis), visando a anulação do acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração no. 0014927- 81.2006.8.11.0000, opostos em relação ao acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação de mesmo número, manejado contra sentença proferida na ação de origem (“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS”), que tramitou perante a 1a Vara Cível de Rio Lucas do Rio Verde/MT, com numeração única 794-30.2005.811.0045, Cód. 14897, justificando, dentre outros pontos, a irregularidade do v. acórdão, porquanto referidos embargos declaratórios, que restaram acolhidos pelo colegiado, foram opostos fora do prazo legal, e, portanto, ato inexistente.

Ocorre que além da falta de cabimento originariamente perante o Tribunal de Justiça, bem como ao fato de, a princípio, não vislumbrar qualquer ocorrência de vício, indeferi de plano a petição inicial, sem condená-los nas custas e honorários advocatícios.

E
ainda que, de fato, tenham os mesmos postulado a concessão de justiça gratuita, dado o elevado valor da causa, a condenação em custas e verba honorária se mostra totalmente despicienda no caso concreto, dado que
a petição inicial foi indeferida de plano sem a angularização da relação jurídica processual, o que, inclusive, igualmente foi observado nos precedentes indicados na decisão ora agravada (
N.U 1013676-49.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022; e N.U 1017041-48.2021.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/01/2022, Publicado no DJE 19/01/2022)
.

No mesmo trilhar, é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Extinto o feito sem que tenha havido a angularização processual, descabida a condenação em honorários de sucumbência
.”

(N.U 1004360-62.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

Logo, os fundamentos dos recorrentes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo-se a decisão agravada por outros fundamentos.

Por fim,
advirto
os agravantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023